Tribunal: STF
Processo: RE 1595560
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                          
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa:     

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA. 
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória porque o Autor passou para a reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e em decorrência da Emenda Constitucional nº 103/19 e da Lei nº 13.954/19 a partir de janeiro de 2020 sobre desconto previdenciário de 9,5% (nove e meio por cento) sobre a totalidade dos proventos. Sustenta ilegal o desconto com base em lei federal, pois compete ao Estado legislar sobre a matéria, de modo que a contribuição deve ser de 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o teto dos benefícios do RGPS/INSS, na forma da Lei Estadual nº 3.189/99. 
O E. Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.177 com a tese de ser da competência legislativa dos Estados a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
Contra o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1338750 foram opostos Embargos de Declaração que acabaram providos em parte para modular os efeitos da decisão ‘A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023’.
Dessa forma, deve ser respeitado o desconto previdenciário previsto na lei local, mas em decorrência da modulação dos efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1338750 impõe-se afastar da sentença a condenação em devolver o excedente descontado a título de contribuição previdenciária. Considerando que as partes saíram proporcionalmente vencidas e vencedoras, respondem pela metade das despesas processuais. 
Recurso provido em parte.”

Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 156 e 172).   
Os recorrentes alegam violação aos artigos 24, §§ 1º, 2º e 3º; 40, § 18; 146, incisos II e III; 149, § 1°; e 150, inciso I, da Constituição, bem assim à Emenda Constitucional n. 103/2019. 
Aduzem, ainda, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o que foi decidido no Tema nº 1.177 do Supremo Tribunal Federal.
Ponderam que

"[a] recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº1.177, em sede de julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, com repercussão geral reconhecida, definiu efeitos prospectivos à inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 
Entendeu a Suprema Corte que, considerando a necessidade de se promover a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, bem como, o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito e que a tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados se perfaz através do não proferimento de decisões surpresas injustas ou que preconizem rupturas na confiabilidade do sistema e, ainda, alicerçado no fato de que a atuação dos Estados foi pautada pela alteração promovida na Instrução Normativa nº 6/2020, necessária é a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração para se prover parcialmente o mérito desses, tão somente para modular os efeitos da decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954/2019, até 1º de Janeiro de 2023. 
Isto é, ainda que se tenha decidido pela inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, entendeu-se pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe efeitos ex-nunc com início a contar de 1º de janeiro de 2023. Assim, não resta outra saída senão reconhecer a legalidade das cobranças de contribuição previdenciária nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954/2019."

Encaminhados os autos ao órgão colegiado de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema nº 1177 do STF (e-doc. 203), o acórdão foi integralmente mantido. A decisão restou assim ementada: 

“PROCESSO CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Reexame de recurso devolvido pela E. 3ª Vice-Presidência deste C. Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível confronto entre o acórdão proferido por esta E. Câmara de Direito Público em ação de obrigação de fazer para afastar a incidência de contribuição previdenciária e respectivo desconto sobre o valor total da remuneração de militares aposentados e seus pensionistas e a tese fixada no Tema nº 1.177 do E. Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do decidido em sede de admissibilidade do recurso especial, inexiste confronto entre a orientação da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e o acórdão proferido neste feito, que analisou e afastou a condenação em devolver o excedente descontado do Autor a título de contribuição previdenciária. Acórdão mantido."

Decido. 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, Relatoria Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese.

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

O acórdão desse julgado foi assim ementado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 

Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. Eis a ementa desse julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022).

No entanto, no julgamento dos  segundos embargos de declaração este Tribunal acolheu parcialmente os embargos, para determinar que a modulação de efeitos (ex nunc) fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. O acórdão ficou assim ementado: 
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. 

No caso dos autos, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação para, em "decorrência da modulação dos efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1338750 [...],  afastar da sentença a condenação em devolver o excedente descontado a título de contribuição previdenciária" (e-doc. 138, p. 1). 
Além disso, nos segundos embargos de declaração, os próprios recorrentes reconheceram a ausência de desconformidade do acórdão recorrido com o precedente qualificado, bem assim com as pretensões deduzidas nas razões de seu recurso de apelação, sob os seguintes argumentos:

"No v.acórdão de fls. 374/378, esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público julgadora reconheceu a aplicação da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade definida no julgamento do Tema 1.177 pelo Supremo Tribunal Federal. Destaca-se o seguinte trecho (fl. 377): 
‘Como visto, a modulação dos efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1338750 considerou hígidos os descontos previdenciários até janeiro de 2023, ou seja, foram aptos, idôneos. Dessa forma, deve ser respeitada a modulação com efeito vinculante, o que impõe afastar da sentença a condenação em devolver o excedente descontado do Apelado a título de contribuição previdenciária.’ (grifos)
[...]
Ao reconhecer a aplicação imediata da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no Tema nº 1.177, bem como a vigência da Lei Estadual nº 9.537/21 a partir de janeiro de 2022, o v. acórdão, de fato, acolheu integralmente o recurso dos réus. 
Por um lado, a aplicação da decisão de modulação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.177, que atribuiu efeitos prospectivos a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, preservou a higidez de todos os recolhimentos pleiteados nesta demanda, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954/2019, de tal forma que se rechaçou o primeiro ponto do dispositivo da r. sentença apelada, que condenava os réus a devolverem os valores de contribuição previdenciária descontados a maior com fulcro na mencionada legislação.
[...]
Com esta nova manifestação, evidencia-se que todos os pedidos formulados pela apelada foram rejeitados por esta Colenda Câmara, acolhendo-se integralmente os argumentos dos apelantes, razão pela qual se configura contraditório o teor do dispositivo fixado no acórdão de fls. 374/378, que conferiu apenas parcial provimento à Apelação."

Nessas circunstâncias, fenece interesse recursal aos recorrentes,  tornando, assim, prejudicado o presente recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários, porquanto já fixado no limite máximo pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 233). Custas ex lege. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente